Tribunal: TJDFT
Processo: 0746786-70.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC - IPCA. ART. 405, CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (AgInt no AREsp n. 1.745.021/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 29/4/2021).
2. O entendimento se amolda à hipótese dos autos, em que a autora, conforme consta da Execução Fiscal no 0761926-86.2021.8.07.0016, providenciou o parcelamento dos débitos, e o Detran, mesmo após o pedido de suspensão da execução, requereu a pesquisa de ativos financeiros por meio do SisbaJud em seu nome. Em consequência, R$ 7.390,70 foram objeto de penhora indevida de suas contas da XP Investimentos e do Banco Nubank.
3. Não atenua o dano moral ou induz a minoração da compensação o reconhecimento da penhora indevida pelo ente público naqueles autos. Com efeito, o pedido de parcelamento é de 23/9/2022 e a penhora foi realizada em 24/3/2025. O alvará de levantamento dos valores desbloqueados data de 14/4/2025 (ID 146175006 e 230224272 dos autos da Execução).
4. Mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias dos autos o valor de R$ 5 mil fixado na sentença a título de compensação pelos danos morais.
5. Nos termos da Súmula n.o 362 do STJ, a correção monetária do valor da indenização do dano moral deve incidir desde a data do arbitramento. Os juros de mora incidem desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil.
6. Assim, considerando que a sentença condenou o Detran ao pagamento de indenização de R$ 5 mil por danos morais à parte autora, determino que, quanto à correção do valor, deverá incidir juros de Selic - IPCA desde a citação até sentença (art. 405, CC) e, a partir desta, a Selic plena (o que inclui juros e correção).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas quanto aos critérios de correção da condenação imposta. Mantidos os demais termos da sentença.
8. Sem custas e honorários.